Tribunal: TJES
Processo: 5004021-96.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004021-96.2019.8.08.0024;

APTE(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

APDO(S):
BANCO ITAU VEICULOS S.A.
;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Verifica-se que o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal, no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), revela-se excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação consumerista, em seu art. 57, determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, devendo ser considerado, assim, o caráter individual da infração, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.

A redução da penalidade não implica em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pela Magistrada
a quo
para atingir esta finalidade.

3.

Em razão da parcial procedência do pleito autoral, correta a decisão que determinou a distribuição da sucumbência.

4.

O Município não goza de isenção de custas, pois, somente o próprio ente tributante é que pode conceder isenção tributária, por ser o competente para tributar, logo também para isentar, princípio que decorre da discriminação constitucional de competências tributárias.

5.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
5004021-96.2019.8.08.0024
, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.

ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade, conhecer do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004021-96.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004021-96.2019.8.08.0024;

APTE(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

APDO(S):
BANCO ITAU VEICULOS S.A.
;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da sentença constante no ID. 1393581, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos dos
Embargos à Execução,
ajuizados por
BANCO ITAU VEICULOS S.A.
, reduzindo a penalidade aplicada ao apelado no processo administrativo nº 5217/2012 e, por consequência, o valor do crédito executado na Execução Fiscal nº 5002290-65.2019.8.08.0024, bem como, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento, igualitário, das custas processuais e dos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 1353585) o Município apelante alega, em síntese, que o valor da multa aplicada ao Apelado deve ser mantido, não havendo motivo ou fundamento legal para redução efetuada pelo Juízo de origem; que sua sucumbência foi mínima, devendo os honorários recaírem integralmente sobre o Apelado e, por fim, que não deve ser condenado ao pagamento de custas processuais, em razão do que estabelece o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

O Apelado apresentou as suas contrarrazões no ID 1393592, pleiteando o desprovimento do recurso.

É sucinto o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 13 de setembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004021-96.2019.8.08.0024;

APTE(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

APDO(S): BANCO ITAU VEICULOS S.A.;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Eminentes Pares, retornando ao estudo dos autos mantenho a reflexão jurídica prévia que empreendi para acompanhar integramente o voto do relator.

Para relembrar destaco tratar-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em face de sentença proferida em autos que tratam de Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Banco Itaú Veículos S/A, cujo conteúdo teve o condão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial para diminuir o valor de multa imposta pelo Procon, condenando as partes reciprocamente no pagamento solidário das custas processuais.

Acompanho o relator no que se refere a manutenção do julgado, seja no que se refere a diminuição da multa imposta - para preservar a razoabilidade e proporcionalidade à luz do caso concreto, seja com relação ao pagamento solidário das custas, em razão da sucumbência recíproca delineada, e pelo fato de que o ente municipal não está isento desta obrigação, por ausência de previsão na Lei Estadual nº 9.974/2013, e proibição constitucional prevista no art.151, III, da CF.

O pagamento solidário das custas iniciais é também reflexo da sucumbência recíproca.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Acompanho o voto do eminente Relator

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004021-96.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO-VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(VOTO-VISTA)

Eminentes pares, relembro que a presente Apelação Cível foi interposta pelo Muni
cípio de Vitória devido à Sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo Banco Itaú Veículos S/A, em que a Magistrada singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial e, dentre outras deliberações, condenou as partes reciprocamente no pagamento de custas processuais – ponto do
decisum
que gerou a discussão em apreço.

O eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, prolatou voto a fim de negar provimento ao recurso sob o fundamento de que “
por não se encontrarem os Municípios no rol de isentos do pagamento de taxas e custas judiciais, previsto na Lei Estadual nº 9.974/2013, que trata da matéria, deve, sim, ser reconhecida a obrigação da municipalidade de pagar as custas processuais eventualmente devidas nesta ação judicial
”.

Quanto ao ponto, em diversas oportunidades tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, mas apenas a ressarcir,
quando vencida
, as despesas feitas pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida
, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. (
Grifei
)

Inclusive a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ tem reconhecido que as Fazendas Públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são isentas do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas Ações de Execução Fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, devendo, apenas quando vencidas, ressarcirem o valor das despesas feitas pela parte contrária. Nessa toada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O STJ, no REsp 1.107.543/SP, julgado na forma dos recursos repetitivos, da relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual a Fazenda Pública Federal é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos, mesmo quando a execução fiscal tenha sido proposta perante a Justiça Estadual,
devendo ressarcir, entretanto, as despesas que tiverem sido antecipadas pelo contribuinte, caso seja vencida
. 2. Recurso Especial provido para declarar o direito da Fazenda Nacional à isenção das custas processuais. (REsp 1701887/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017)
Grifei

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FAZENDA NACIONAL. CUSTAS EFETIVAMENTE ESTATAIS. ISENÇÃO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.107.543/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 26.4.2010. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL.
[...] 4. No caso vertente, esta egrégia Corte Superior, no REsp. 1.107.543/SP, julgado na forma do art. 543-C do CPC/73 (Representativo do Controvérsia), da relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, firmou o entendimento, segundo o qual a Fazenda Pública Federal é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos, mesmo quando a execução fiscal tenha sido proposta perante a Justiça Estadual,
devendo ressarcir, entretanto, as despesas que tiverem sido antecipadas pelo contribuinte, caso seja vencida
. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA NACIONAL acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao Recurso Especial, de modo a declarar o direito da recorrente à isenção das custas processuais. (EDcl no AgRg no REsp 1276844/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017)
Grifei

Na mesma linha o posicionamento majoritário deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal
, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)
Grifei

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais,
somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021)
Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SUPORTADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] IV. O artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais,
ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente.
V.
Na espécie, vencida a Fazenda Púbica Municipal, deve esta responder pelas custas processuais suportadas pelo Recorrido
. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024080257009, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)
Grifei

No caso em análise, foi reconhecida pela Magistrada
a quo
a ocorrência de sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), sendo importante ressaltar que houve adiantamento de custas pelo Banco Apelado – as quais se inserem no contexto de despesas efetuadas pela parte contrária –, de forma que, embora o Município Apelante não esteja sujeito ao pagamento integral de eventuais custas finais, deve restituir os valores pagos pelo Banco a título de custas iniciais (parágrafo único do art. 39).

Entretanto, considerando a ocorrência de sucumbência recíproca, a restituição das despesas efetuadas pelo ora Apelado deve se dar de forma parcial, ou seja, na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil - CPC.

Desse modo, acompanho o eminente Relator quanto à redução do valor arbitrado a título de multa, divergindo apenas em parte para reconhecer que o Município Apelante deve restituir as custas iniciais pagas pelo Banco.

Do exposto, pedindo vênias aos que entendem de modo diverso, divirjo parcialmente do Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso, condenando o Município a restituir 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelo Banco a título de custas processuais, em razão da ocorrência de sucumbência recíproca.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004021-96.2019.8.08.0024;

APTE(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

APDO(S):
BANCO ITAU VEICULOS S.A.
;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

Conforme relatado, examina-se recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da sentença constante no ID. 1393581, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos dos
Embargos à Execução,
ajuizados por
BANCO ITAU VEICULOS S.A.
, reduzindo a penalidade aplicada ao Apelado no processo administrativo nº 5217/2012 e, por consequência, o valor do crédito executado na Execução Fiscal nº 5002290-65.2019.8.08.0024, bem como, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento, igualitário, das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 1353585) o Apelante sustenta, em síntese, que a penalidade aplicada está em conformidade com o porte econômico do Apelado, o valor de sua receita bruta, a gravidade da infração, a vantagem auferida, e a potencialidade ofensiva da conduta sancionada, devendo ser mantida a penalidade no montante arbitrado, ou seja, R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), ao invés dos R$ 10.000,00 (dez mil reais) para qual foi reduzida.

O Apelante defende, ainda, que sua sucumbência foi mínima, devendo os honorários recaírem integralmente sobre o Apelado, e que não deve ser condenado ao pagamento de custas processuais em razão do que estabelece o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

A Magistrada
a quo,
ao concluir pela necessidade de redução do valor da multa esclareceu, na sentença vergastada, que:

“[...]
conclui-se que o princípio da proporcionalidade, paralelo ao da razoabilidade, tem como objetivo intervir nos atos praticados pela Administração quando restar configurado o excesso de poder, ou seja, quando as condutas da Administração ultrapassarem os limites do adequado de acordo com o caso concreto.

Insta salientar que, para que tais condutas respeitem os ditames do princípio supracitado, devem ser observados os seguintes fundamentos: da adequação (cujo o meio utilizado e o fim a ser alcançado devem estar em conformidade); da exigibilidade (onde há a necessidade da intervenção, porém, utilizando-se dos meios menos onerosos aos indivíduos); e da proporcionalidade em sentido estrito (onde serão aferidas as vantagens e desvantagens da conduta para o interesse individual e coletivo).

Neste sentido, o TJ-ES tem determinado a redução do valor arbitrado pelo PROCON a título de multa, quando verificada desproporcionalidade e irrazoabilidade entre a conduta praticada e a sanção imposta pela Administração Pública, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. [...]
DESPROPORCIONALIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA MULTA REDIMENSIONADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
o quantum de R$ 83.299,88
(oitenta e três mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente a R$ 40.849,88 (quarenta mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos) e R$ 42.450,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) de cada processo,
mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, sobretudo quando verificado que o objetivo das consumidoras eram o cancelamento da compra de uma scooter elétrica no valor de R$ 3.479,01 (três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e um centavo) e a troca ou reparo de um ar-condicionado no valor de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais).
5.
Por conseguinte, correta a redução da multa efetuada pelo magistrado primevo
, ancorada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do artigo 57, caput, do CDC e do artigo 28 do Decreto nº 2.181/97,
estipulando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada processo administrativo
, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140322165, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. PODER DE PÓLICIA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Consoante o entendimento deste Tribunal de Justiça, T
endo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON.
(TJES, Classe: Apelação, 024120322888, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 01/03/2019). 3. Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, c
onsistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrida, tenho por razoável manter a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença
, com lastro no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990. 4. RO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2010, DJe 23/08/2010). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024180010647, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 14/10/2019)

In casu
, a decisão administrativa que culminou na aplicação da multa arbitrada pelo Procon à embargante evidencia que a sanção decorreu de infração ao CDC.

Assim, o valor da multa deve ser fixado de acordo com o que prevê o artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que fixa os parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Deve-se observar ainda o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Observa-se que a executada inseriu no contrato de financiamento tarifas que elevaram o valor das parcelas e, na forma em que ocorreram, caracterizaram-se abusivas.

Não obstante reconheça a ilegalidade da conduta praticada pela executada, entendo que a sanção administrativa, multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), se mostra desproporcional e irrazoável.

Destaca-se ainda que a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Município, motivo pelo qual se faz necessário a sua redução.

Deste modo,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 5217/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
[...]” (ID 1393581)

Pois bem, em que pesem os judiciosos fundamentos do Apelante, entendo que o Julgador de origem agiu com acerto.

Colhe-se dos autos que a multa aplicada à empresa Apelada é fruto do fato de apenas 01 (um) consumidor ter formulado uma reclamação perante o órgão de defesa do consumidor, em virtude de cobranças supostamente abusivas em contrato de financiamento de veículo (ID 1393544) e, ainda que não demonstrada, de forma eficaz, a legitimidade de tais cobranças, a punição questionada coloca em xeque os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conforme se pode observar, o valor da penalidade aplicada, em razão da cobrança feita ao consumidor, aparentemente indevida, no total de 88.175,36 (oitenta e oito mil cento e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos – ID 1393543 – penalidade aplicada acrescida de juros e multa), supera em muito o montante total do valor do financiamento contratado pelo consumidor, já considerando os encargos contratuais.

Com base em tais considerações, não vejo conformidade entre a penalidade aplicada, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a potencialidade ofensiva da conduta sancionada.

Destaco que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, verifico que o valor estipulado pelo Apelante no processo administrativo nº 5217/2012, no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A propósito, cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, os atos do Procon não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO VALOR. ART. 57, DO CDC. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
Estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor [...]”, definindo, assim, os parâmetros para a incidência da multa com vista à proteção de direito lesionado do consumidor individual ou coletivo. 2 - Do cotejo das circunstâncias fáticas que resultaram a aplicação da multa originariamente no valor de R$ 38.181,59 com os requisitos inerentes à gravidade do ato infrator, a vantagem obtida pela conduta e a condição econômica do infrator, tem-se que a redução da multa administrativa para o patamar de R$ 8.000,00 não configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vez que atende tanto a previsão finalística do art. 57, do CDC, quanto as normas de regulamentação previstas no Decreto Municipal nº 11.738⁄03, com as modificações advindas dos Decretos Municipais 11.843⁄04, 12.302⁄05 e 12.393⁄06
. Irrisoriedade afastada. 3 - Frente a parcial procedência dos pedidos iniciais restou caracterizada a sucumbência mínima do apelado, cabendo à municipalidade o pagamento integral das despesas processuais e verba honorária na medida que não decaiu de parte mínima do pedido (CPC⁄1973, art. 21, parágrafo único). 4 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 24120118443, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 19/01/2017) [não existem destaques no original]

Assim, conforme exposto, a imposição da multa pelo PROCON municipal de Vitória/ES, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), face à reclamação do consumidor Luiz Carlos Soares, revela-se desarrazoado, frente ao caráter individual da infração, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, registro que não há de se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pela Magistrada
a quo
para atingir esta finalidade.

Em situações semelhantes, assim tem se posicionado este Sodalício, senão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – VÍCIO DO SERVIÇO – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO – VIABILIDADE – FIXAÇÃO DE VALOR EXACERBADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente à legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência. 2.
Embora os elementos carreados aos autos demonstrem que o procedimento instaurado perante o PROCON⁄ES transcorreu com atendimento aos ditames da ampla defesa e do contraditório, considero que a sanção aplicada no valor de R$29.240,00 (vinte e nove mil e duzentos e quarenta reais), apresenta-se elevada quando confrontada com a natureza da reclamação apresentada por um único consumidor. 3. A multa fixada pelo órgão de proteção ao consumidor merece ser reduzida, devendo ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do artigo 57, caput, do CDC, reputando-se adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação, 24130172448, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017) ) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON. PENALIDADE DE MULTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] II. Neste escol, a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. III.
Na hipótese, configurada a cobrança indevida do valor de R$ 7.038,20 (sete mil e trinta e oito reais e vinte centavos), montante equivalente a 3,82% (três inteiros e oitenta e dois décimos por cento) do valor do imóvel, e por ser a fornecedora uma das maiores empresas da área de construção civil do país, o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, especialmente no caso dos autos, em que, apesar de reconhecida a abusividade das cobranças, não há registro de devolução dos valores pagos ao consumidor, ou mesmo abatidos do saldo devedor, apresentando-se, portanto, correta a aplicação da penalidade pelo Procon municipal, a qual deverá, contudo, ser reduzida para a quantia de 15.000,00 (quinze mil reais), tal como procedido pelo magistrado a quo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151456316, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017) ) [não existem destaques no original]

Também não assiste razão ao apelante, quanto aos demais pontos de seu apelo.

Uma vez que, nos embargos à execução opostos na origem, o Apelado pleiteou a anulação da penalidade aplicada ou, alternativamente, a redução do valor desta, pleito este no qual sagrou-se vencedor, correta a distribuição recíproca do ônus da sucumbência.

A alegada ilegalidade de condenação do Município em custas, por suposta violação ao art. 39 da LEF (Lei de execuções Fiscais), também não prospera, pois, o Município, nem mesmo por força do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, está isento do pagamento das mencionadas custas processuais, como defende.

A obrigação de pagamento decorre de legislação estadual, Lei Estadual n.º 9.974⁄13, e a isenção contida no art. 39 da LEF não deve se estender para o âmbito desta Justiça Comum Estadual, sob pena de configurar a vedada isenção heterônoma, expressamente proibida pelo art. 151, III da CF/88, por competir aos ESTADOS-MEMBROS, na forma do art. 24, IV, da CR/88, legislar sobre as custas dos serviços forenses inerentes ao âmbito ESTADUAL.

A premissa que respalda o pagamento da verba fixada é de ordem constitucional, não podendo ser alterada por decisão de cunho infraconstitucional.

Neste contesto, e conforme já me manifestei em inúmeros julgamentos idênticos, por não se encontrarem os Municípios no rol de isentos do pagamento de taxas e custas judiciais, previsto na Lei Estadual nº 9.974/2013, que trata da matéria, deve, sim, ser reconhecida a obrigação da municipalidade de pagar as custas processuais eventualmente devidas nesta ação judicial.

É importante ressaltar que o STJ já se manifestou, de forma reiterada, contra concessão de isenções heterônomas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. O Enunciado Administrativo n. 2 do STJ determina que aos recursos interpostos contra decisões publicadas na vigência do CPC/73, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência desta Corte. 2. A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 511 do CPC/73, firmou entendimento segundo o qual é ônus da parte comprovar o recolhimento do preparo do recurso, no ato de sua interposição, ou, se for o caso, a concessão da assistência judiciária gratuita, a fim de se afastar a deserção. 3.
O diferimento do pagamento das custas processuais autorizado por lei estadual não abrange as taxas judiciárias devidas em favor de órgão do Poder Judiciário da União, pena de violação à regra constitucional que veda a isenção heterônoma
. Precedentes. 4. A dispensa do pagamento de taxas referentes à fase executiva não abrange as custas recursais. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 835.315/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
27/11/2018
, DJe 04/12/2018) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE SUPERIOR. DIFERIMENTO DE CUSTAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO EXTENSÃO ÀS TAXAS JUDICIÁRIAS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2.
Segundo entendimento desta Corte Superior, o diferimento do pagamento das custas processuais autorizado por legislação estadual não abrange as taxas judiciárias devidas em favor de órgão do Poder Judiciário da União, pena de violação à regra constitucional que veda a isenção heterônoma.
Precedentes: EDcl no REsp. 1.618.534/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28.8.2017; AgInt no AREsp.

1.184.873/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 18.4.2018.

3. A ausência de comprovação de recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso Especial implica sua deserção. Incidência da Súmula 187 desta Corte.

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1668251/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe
24/08/2018
) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. DIFERIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LEI N. 11.636/2007. ISENÇÃO HETERÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é cediço de que entender que a legislação local pudesse isentar uma taxa instituída por lei federal seria aceitar a possibilidade de instituir uma isenção heterônoma, ainda mais do ente estadual para o federal, o que é expressamente vedado pela Constituição da República.
III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido "de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção". IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp 966.324/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017)[não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONCEDIDAS COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. BENEFÍCIO NÃO EXTENSÍVEL A ENTE DIVERSO DAQUELE. ISENÇÃO HETERÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é cediço de que entender que a legislação local pudesse isentar uma taxa instituída por lei federal seria aceitar a possibilidade de instituir uma isenção heterônoma, ainda mais do ente estadual para o federal, o que é expressamente vedado pela Constituição da República.
" (AgInt no AREsp 966.324/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe16/02/2017) 2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de ser indispensável à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção. 3. O Agravante não apresenta, no agravo interno, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1618286/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 03/05/2017) [não existem destaques no original]

No mesmo sentido, apresento precedentes desta Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004274-05.2001.8.08.0024 EMBTE: MUNICIPIO DE VITORIA EMBDO: SOERCEL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Extinção da ação por decretação de prescrição do crédito tributário. Condenação em custas processuais em desfavor do ente municipal. Princípio da causalidade. II.
O Município não goza de isenção pois somente o próprio ente tributante é que pode conceder isenção tributária, por ser o competente para tributar, logo também para isentar, princípio que decorre da discriminação constitucional de competências tributárias
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e desprover o recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100190039147, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 17/03/2021) [não existem destaques no original]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013236-80.2002.8.08.0024 EMBTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA EMBDO: NACEX NACIONAL EXPORTADORA DE MADEIRA LTDA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Entendimento adotado é o de que a disposição contida no art. 151, III, da CF, denominada vedação à isenção heterônoma, afasta, no caso analisado, a conclusão de que o Município é isento do pagamento de custas processuais na demanda em que é parte sucumbente, tomada quando da análise do incidente de resolução de demandas repetitivas nº 100160041024 (0026834-85.2016.8.08.0000).
II. Omissão sanada e recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e desprover os recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024020132361, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021) [não existem destaques no original]

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em razão da improcedência do apelo, majoro, na forma do art. 85 §11º do CPC, os honorários de sucumbência estabelecidos em desfavor do apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004021-96.2019.8.08.0024;

APTE(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

APDO(S):
BANCO ITAU VEICULOS S.A.
;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Verifica-se que o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal, no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), revela-se excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação consumerista, em seu art. 57, determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, devendo ser considerado, assim, o caráter individual da infração, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.

A redução da penalidade não implica em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pela Magistrada
a quo
para atingir esta finalidade.

3.

Em razão da parcial procedência do pleito autoral, correta a decisão que determinou a distribuição da sucumbência.

4.

O Município não goza de isenção de custas, pois, somente o próprio ente tributante é que pode conceder isenção tributária, por ser o competente para tributar, logo também para isentar, princípio que decorre da discriminação constitucional de competências tributárias.

5.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
5004021-96.2019.8.08.0024
, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.

ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por maioria de votos, conhecer do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.